Tribunal: TJDFT
Processo: 0723778-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do i. juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 93445071 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pela agravada Vera Francisca Fialho Mussi Amorelli e outros em desfavor do Distrito Federal, ora agravante, processo n. 0001307-69.1990.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial referentes a expurgos inflacionários devidos aos exequentes. A decisão agravada considerou preclusa a pretensão do executado quanto ao debate relativo à forma de cálculo. Afirmou que os cálculos da Contadoria Judicial estão em consonância com a decisão de Id 58280030 do processo de referência, na qual embargos à execução dos foram acolhidos para sanar omissão e definir a forma de cálculo. Esclareceu que os cálculos foram elaborados nos termos da sentença exequenda, de maneira que o percentual de 84,32%, acrescido das diferenças salariais daí decorrentes, sobre os vencimentos dos substituídos processuais, deveria incidir a partir de abril de 1990, mês a mês, até janeiro de 2003. Inconformado, o executado/agravante interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 27573628), sustenta que não se operou qualquer preclusão na espécie, pois a decisão de ID 58280030 não alterou nem poderia alterar o comando transitado em julgado contido de IDs 33966491 e 33966549 (Id 27573628, pág. 31). Afirma que a decisão agravada (a) viola a coisa julgada ao homologar conta que aplica o percentual sobre base de cálculo diversa daquela fixada pelas decisões exequendas de Ids 33966491 (sentença) e 33966549 (acórdão em apelação); (b) homologa cálculo que encerra erros materiais, decorrentes do mesmo fato; (c) acarreta enriquecimento sem causa, em violação ao artigo 884 do CC; (d) viola o artigo 1o-E da Lei 9494/97; e (e) infringe diretamente os artigos 5o, incisos XXXVI e LV e 37, XIV da CF/88. Alega inexistir comando que autorize a utilização de base de cálculo diversa da fixada no julgamento dos embargos à execução, qual seja, o vencimento básico apenas do mês de abril de 1990 e não sobre cada um dos vencimentos do período executado, sob pena de excesso de e bis in idem. Cita os acórdãos 944779 e 781609 deste TJDFT para respaldar sua tese de aplicação única à remuneração dos agravados no mês de março de 1990 como base de cálculo para aferição das parcelas devidas. Afirma afrontar a metodologia utilizada o art. 37, XIV, da Constituição Federal. Colaciona o entendimento proferido pelo STF no AgR no RE 791668 e no AGI n. 342.580 do STJ afirmando não haver ilegalidade ou preclusão na tese defendida, notadamente ao se tratar de erro material de cálculo, podendo a questão ser revista a qualquer tempo antes da expedição do precatório. Ao final, roga a atribuição de efeito suspensivo, a fim de obstar a expedição de precatórios com base na metodologia de cálculo impugnada. Pede, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a ausência de preclusão relativa à decisão de Id 58280030 do processo de referência, bem como erro material na decisão agravada relativo à base de cálculo, a fim de que a conta seja refeita. Sem preparo, diante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, encontrava-se a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, o entendimento de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, "o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior" devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, Rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não deve ser conhecido. Explico. Consoante relatado, percebo das razões apresentadas e do pedido de mérito formulado que o agravante se insurge, na verdade, não contra a decisão homologatória do valor exequendo, proferida em 1o/6/2021 e colacionada ao Id 93445071 do processo de referência, mas contra a decisão de Id 58280030 do processo de referência, proferida em 10/3/2020, que estabeleceu metodologia de cálculo diversa da defendida pelo agravante. Na decisão de Id 58280030 do processo de referência, entendeu o juízo de origem que o cálculo deveria ser realizado nos termos da sentença ora exequenda a incidência do percentual de 84,32% acrescido das diferenças salariais daí decorrentes sobre os vencimentos dos substituídos processuais, a partir de abril de 1990, mês a mês até janeiro de 2003, justamente o ponto sobre o qual se insurge o ente público por meio do presente agravo de instrumento. Referida decisão foi objeto de refutação do agravante em 16/4/2020 (Id 61324365 do processo de referência). Nesta petição, o agravante teceu a mesma argumentação deduzida neste recurso no sentido de existência de erro material na base de cálculo, excesso de execução, violação à Constituição Federal e observância do art. 1o-E, da Lei 9494/97, pugnando pela revisão de precatório. Em 25/4/2020, a questão foi novamente objeto de decisão (Id 61949431 do processo de referência), fundamentando o juízo de origem que decisão monocrática no STJ afasta a limitação temporal para incidência dos 84,32% até Julho de 1990, e no julgamento de embargos de declaração opostos, esclarece que o percentual deve incidir até Janeiro de 2003. Em outras palavras, poderia o agravante interpor o recurso adequado em relação à decisão de Id 58280030 do processo de referência, contudo não o fez. Diante dessa constatação, reconheço estar o debate sujeito aos efeitos da preclusão, visto que a decisão agravada homologatória dos cálculos da contadoria nada mais fez que observar a metodologia já debatida e encerrada definitivamente no cumprimento de sentença. Pontuou, tão somente, que não é possível rediscussão nesse momento processual (Id 93445071, pág. 5), e o fez com acerto, porque aplicável a regra do art. 507 do CPC. Destarte, em relação a decisão de Id 58280030 do processo de referência, que pôs fim ao debate das partes quanto à metodologia de cálculo, porquanto proferida em 10/3/2020, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porque o prazo para interposição de agravo de instrumento, quando cabível, é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o[1], do CPC. O processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a resolução da lide mediante pagamento do valor devido na forma já debatida. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[2]. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). A propósito, trago à colação julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215)(grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC[3], c/c o artigo 87, III[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão da preclusão temporal verificada. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;